Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO DE PLENO DIREITO. PROVA CONTRARIA. AUSENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer momento (art. 99, §1o, do CPC), independentemente da revelia da parte, não sendo tal consequência processual razão para desconsideração do pedido. Se omisso o Juízo a quo sobre o pedido da gratuidade, eventual concessão em sede de recurso terá efeito retroativo para que a benesse alcance as verbas possivelmente devidas pelo beneficiário desde a origem da ação.

2. Representa inovação recursal a dedução de matéria que não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório e tampouco manifestação judicial, razão pela qual sua análise configura supressão de instância.

3. Na ausência de projeto especificando a forma de execução do serviço contratado, não é possível se verificar qualquer estipulação quanto à preservação da lona, sendo razoável entender-se que a danificação da lona foi consequência da drenagem e limpeza da lagoa. Isso porque a escavadeira é máquina pesada que se movimenta por esteira, e considerando que a lona era de material extremamente frágil, sua danificação era perfeitamente previsível.

4. O conjunto probatório não demonstra de forma robusta que a obrigação deixou de ser cumprida na forma contratada. Ao contrário, extrai-se dos autos que a Apelada cumpriu sua obrigação e, por consequência, tem direito ao pagamento da parcela retida.

5. A constituição de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 50.000,00, atualizado pelo INPC desde a data de vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento– art. 397 Código Civil é medida que se impõe.

6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade concedida nesta instância recursal.

7. Gratuidade da justiça concedida. Apelação conhecida e não provida.